Tribunal: STF
Processo: HC 110313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. PERICULOSIDADE DO ORA PACIENTE/IMPETRANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. 3. PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES.



    1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Matéria que, pelo que se tem no julgado objeto do presente habeas corpus, não foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de conhecimento desta impetração, sob pena de contrariedade à repartição constitucional de competências e indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Superveniência da sentença condenatória que torna superada a questão relativa ao excesso de prazo para a formação da culpa



    3. Prisão do Paciente/Impetrante. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus fica prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente.



    4. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.



    5. Pedido de extensão dos efeitos da concessão da ordem ao corréu Francisco Humberto Winckler Benites. Ausência de identidade entre a situação desse corréu e a do Paciente/Impetrante.



    6. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.